Tribunal: TJMT
Processo: 1043605-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043605-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KEYLA SANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 695.984.101-10 (APELANTE), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T
A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–
PLANO DE SAÚDE
–

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RITUXIMABE –
DANOS
MORAIS INDEFERIDO – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado na negativa de cobertura pelo plano de saúde, não enseja, por si só, reparação por danos morais, sobretudo quando fundada em interpretação técnica ou contratual, afastando-se a configuração de conduta ilícita.

2. Inexistindo demonstração de abalo concreto à esfera moral da parte autora, e tendo sido concedido o tratamento por força de decisão judicial, a situação caracteriza-se como mero dissabor, insuficiente para justificar indenização.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043605-33.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

KEYLA SANDRA DE OLIVEIRA

APELADO:

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KEYLA SANDRA DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida na
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face d
a

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
a qual
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para determinar à ré o fornecimento do medicamento prescrito à parte autora, indeferindo, contudo,
a
reparação por danos morais
, consoante

sentença
no
ID
282222399
.

Por fim,
em razão da sucumbência recíproca,
custas e honorários advocatícios sucumbenciais
pro rata
,
a
rbitrou os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC/15. Em se tratando de autora beneficiária da Justiça Gratuita, suspend
eu
a exigibilidade do crédito em relação a
ela
pelo prazo de cinco anos
.

Em síntese, sustenta recorrente
que
a recusa indevida da operadora em autorizar o fornecimento do medicamento
Rituximabe
1000 mg
, prescrito por suas médicas assistentes para tratamento de doença grave
e progressiva (esclerodermia com acometimento pulmonar), lhe ocasionou sofrimento psíquico e angústia que ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano.

Alega que tal conduta violou seus direitos da personalidade, sendo devida a compensação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

Por fim, defende a existência de danos morais, devendo a apelada/requerida ser condenada a indenizar
a
recorrente no valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), montante que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.

Contrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(ID
282222403
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043605-33.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

KEYLA SANDRA DE OLIVEIRA

APELADO:

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
a parte
autor
a

é
beneficiária de plano de saúde regularmente adimplido e portadora de doença grave (esclerodermia com comprometimento pulmonar intersticial e fibrótico).

Sustentou que, por prescrição médica, foi indicado o uso do medicamento
Rituximabe
1000 mg
, em caráter contínuo e urgente, diante da progressão da doença e da ineficácia dos imunossupressores anteriormente utilizados.

Todavia, a operadora negou a cobertura sob o argumento de que a situação da paciente não atendia aos critérios técnicos previstos nas diretrizes da ANS. A autora afirmou que tal negativa agravou seu estado clínico, implicando risco à vida.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar
o fornecimento imediato da medicação, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão dos transtornos, sofrimento emocional e comprometimento de sua dignidade.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

julgou parcialmente p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia trazida no presente recurso de apelação restringe-se à existência, ou não, de direito à indenização por danos morais, decorrente da negativa, pela operadora de plano de saúde, ao fornecimento do medicamento
Rituximabe
1000 mg
prescrito à autora, sendo certo que os demais pedidos formulados na inicial já foram acolhidos pela sentença recorrida.

No que diz respeito
à
indenização por danos morais, não assiste razão à parte apelante.

In
casu
,
é fato incontroverso que houve a recusa do plano de saúde em autorizar o fornecimento do medicamento prescrito, sob a justificativa de que não estariam preenchidos os critérios técnicos da Diretriz de Utilização da ANS (DUT no 65), conforme consta do documento de ID 282221899.

Ainda que a situação seja desgastante e delicada, especialmente diante da gravidade do quadro clínico da apelante, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração do dano moral indenizável, a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica no presente caso.

Com efeito, o simples inadimplemento contratual, consubstanciado na negativa de cobertura, não é suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral, sobretudo quando há justificativa plausível por parte da operadora, como ocorreu neste caso.

Nesse contexto, a
sentença recorrida observou corretamente a ausência de prova concreta de violação à honra, imagem, intimidade ou dignidade da autora. Ressalte-se que a tutela de urgência foi deferida e o tratamento garantido, de modo que não se demonstrou prejuízo concreto ou agravamento efetivo do estado de saúde em decorrência da negativa inicial, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (
AgRg
no
AREsp
120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015,
DJe
19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento."
(
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
18/11/2019) (
g.n
.)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas
sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

Portanto, considerando que a negativa de cobertura teve motivação técnica baseada em interpretação do contrato e normas da ANS, não havendo demonstração de dano concreto à esfera moral da apelante, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, conforme decidido na origem.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025